Tribunal: TJES
Processo: 5003380-11.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003380-11.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOANA D ARC VILELA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. CREDIÁRIO. PARCELAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003380-11.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: JOANA D’ARC VILELA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. CREDIÁRIO. PARCELAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A PARTE AUTORA QUE ACEITOU A PROPOSTA DE ADQUIRIR UM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELO BANCO BMG, CONTUDO, SE DEPAROU COM COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES A ANUIDADE, ONDE ALEGA NÃO TER SIDO INFORMADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. INCONFORMADA, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO, REQUERENDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NO MÉRITO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DOBRO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
1. CONDENAR o 2º réu a cancelar o cartão de crédito e as correspondentes faturas de cobrança de anuidades do plástico titularizado pela autora, sob as penas da lei; 2. CONDENAR os réus a solidariamente pagarem em favor da ré o valor de R$ 324,00 a título de repetição em dobro de indébito, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação realizada (06/04/2023) com aplicação do INPC e juros de mora que deve ser considerada da última citação (06/04/2023) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária; 3. CONDENAR os réus a solidariamente pagarem o valor de R$ 1.000,00 de danos morais em favor da autora, com correção monetária e juros de mora da citação da última citação realizada (06/04/2023) em diante pela Taxa Selic.
Ficam as rés cientes das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO ACOLHENDO-SE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PARA EXTINGUIR O FEIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO TOTAL DAS CUSTAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(6). DO MÉRITO.
A QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL TRAVADA ENTRE AS PARTES É NÍTIDA RELAÇÃO DE CONSUMO, PELO QUE HÁ DE SER APLICADO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR FORÇA DE SEU ARTIGO 1°, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA ALIADA À VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES, NA FORMA DO ARTIGO 6°, VIII DO MESMO DIPLOMA LEGAL. COMPULSANDO OS AUTOS, INFERE-SE O PONTO CONTROVERTIDO DA LIDE, INCIDE SOBRE A (I)LEGALIDADE DA FORMA DE PAGAMENTO DA COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA E DA INCIDÊNCIA ANUIDADE DO CARTÃO, E SE A CONDUTA DAS RÉS GEROU DANOS MORAIS E MATERIAIS À AUTORA. NO TOCANTE AO PARCELAMENTO DA COMPRA, VERIFICO QUE CONSTA NO ID. 9757208 A NOTA DO VALOR DE R$ 569,40, COM A CONDIÇÃO DE 10X SEM JUROS EM PARCELAS DE R$ 56,94. CONTUDO, A FATURA DO CARTÃO FORA EMITIDA COM O VALORES DE PARCELA QUE VARIAM ENTRE R$ 79,53 E R$ 75,22 (ID. 9757487). EM QUE PESE O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO, A CONDIÇÃO OFERTADA PELA LOJA REQUERIDA FOI UM PARCELAMENTO DE 10 VEZES SEM JUROS, NÃO TENDO A LOJA RÉ CUMPRIDO A OFERTA APRESENTADA. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM CASOS DE RECUSA DO CUMPRIMENTO DA OFERTA, APRESENTAÇÃO OU PUBLICIDADE, GARANTE O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA OU RESCISÃO DO CONTRATO, NOS MOLDES DOS INCISOS I E III DO ARTIGO 35:
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e dano.
A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RESTA DEMONSTRADA PELA APRESENTAÇÃO DA NOTA COM A OFERTA DE PARCELAMENTO EM 10 VEZES SEM JUROS, BEM COMO PELA RECLAMAÇÃO REALIZADA NO PROCON. ADEMAIS, NO CASO EM COMENTO, VERIFICO QUE A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO SE DEU NO AMBIENTE COMERCIAL DA LOJAS SIPOLATTI E NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA QUE A REQUERIDA TENHA CUMPRIDO COM O SEU DEVER DE INFORMAÇÃO, NOS MOLDES DO CDC, EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. ISTO PORQUE, COM BASE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, VERIFICO QUE O CARTÃO DE CRÉDITO SEQUER É UTILIZADO PELA AUTORA, EM TRANSAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE ALÉM DAS COBRANÇAS MENSAIS DECORRENTE DO PRODUTO ADQUIRIDO. NÃO HÁ LÓGICA EM ATRIBUIR A CONSUMIDORA A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À MANUTENÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO QUE SEQUER PRETENDEU UTILIZAR, CONFIGURANDO-SE COBRANÇA ILÍCITA E PRÁTICA VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ASSIM, NÃO LOGROU A PARTE RECORRENTE EM DEMONSTRAR QUE A CONSUMIDORA POSSUÍSSE A REAL INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO, DEIXANDO DE RECEBER OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS, TUDO INDICANDO QUE, REALMENTE, A COBRANÇA A TÍTULO DE ANUIDADE É INDEVIDA. ASSIM,
AGIU COM ACERTO O JUÍZO DE 1º GRAU AO DETERMINAR O CANCELAMENTO DO
CARTÃO E AS CORRESPONDENTES FATURAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES DO PLÁSTICO TITULARIZADO PELA AUTORA.
ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE A COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE À RECORRIDA PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ELES INDEPENDEM DE PROVA, POIS DIZEM RESPEITO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À DIGNIDADE HUMANA, DE MODO QUE A JURISPRUDÊNCIA VEM ENTENDENDO QUE A CONSEQUÊNCIA DO DANO SE ENCONTRA ÍNSITA NA PRÓPRIA OFENSA, PORQUANTO DEFLUI DA ORDEM NATURAL DAS COISAS, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO A VIDA EM COMUM DAS PESSOAS. NO CASO DOS AUTOS VERIFICO QUE POR CULPA DAS RÉS A TRANSAÇÃO DE PARCELAMENTO DA COMPRA VIA CREDIÁRIO NÃO FOI EFETUADA, SENDO A COMPRA PROCESSADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO IMPOSSIBILITANDO O PAGAMENTO PELA AUTORA NA MODALIDADE AVENÇADA. ASSIM, REPUTO DESNECESSÁRIAS MAIORES CONSIDERAÇÕES, PELO QUE PASSO À ANÁLISE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. POR FIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO COMO SUFICIENTE O VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)